Tribunal: STF
Processo: RE 90721
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. FUNDADA NA LEI N. 883/49 DISPENSA A PROVA
PRECONSTITUIDA DA FILIAÇÃO ESPURIA, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO
S.T.F. II- PROCEDENCIA DA AÇÃO FUNDADA NAS PROVAS, SEM QUALQUER
DISCUSSÃO EM TORNO DA LEI N. 5.498/68, A QUAL POR ISSO,
INJUSTIFICA SUA INVOCAÇÃO NO EXCEPCIONAL (SÚMULA 282).
III - DISCREPANCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA, COMO O REQUER O
REGIMENTO INTERNO, ART. 305 (SÚMULA 291).
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.